Tribunal: STF
Processo: AI 492452
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2004-11-16
Data de publicação: 2004-11-16

Ementa:
EMENTA: Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Decisão que
negou seguimento ao agravo pela intempestividade do recurso
extraordinário. Embargos de declaração não conhecidos no Tribunal de
 origem não interrompem o prazo para interposição de recurso
extraordinário. 3. Agravo regimental a que se nega provimento